Tribunal: TJMT
Processo: 1011701-49.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011701-49.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), M. G. S. C. - CPF: 080.136.531-70 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

Recurso Inominado n
.
1011701-49.2023.8.11.0002

Origem:
Núcleo dos Juizados Especiais de Mato Grosso

Recorrente(s):
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/07/2023

Ordem na pauta:
01

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SAÚDE PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PARTE AUTORA MENOR IMPÚBERE -
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95
–

IMPOSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO
-
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais e julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, com base no artigo 8 Lei 9.099/95 c/c art. 485 do CPC.

2.

Extrai-se dos autos que a parte autora, menor de idade, representado pelo Ministério Público do Estado, propôs a presente demanda, objetivando o fornecimento imediato do tratamento hospitalar vindicado, notadamente a cirurgia cardíaca prescrita pelo médico responsável.

3.

Em suas razões recursais, a parte pretende a reforma do julgado, a fim de que seja determinada a redistribuição para o juízo competente, sustentando que a pronúncia da incompetência absoluta enseja a remessa dos autos ao juízo competente e não extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 64, §3o do CPC.

4.

Data vênia, em que pesem as razões recursais, destaco que não se desconhece a dinâmica inerente à hipótese de declínio de competência, nos termos insculpidos no Código de Processo Civil, porém, o microssistema dos Juizados Especiais possui previsão especial, em cujo âmbito o reconhecimento da incompetência ou inadmissibilidade do procedimento enseja a extinção do feito sem exame de mérito (art. 51, II e III, da Lei no 9.099/1995).

5.

Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE
ENSINO PRIVADO - EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA -
INCOMPETÊNCIA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL -
EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
REMESSA
DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL -
IMPOSSIBILIDADE
- VEDAÇÃO IMPOSTA PELA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

1. Constatada a inadmissibilidade do prosseguimento do feito no Juizado Especial, alternativa não há senão extinguir o processo, sem resolução do mérito, com nova propositura da demanda perante o juízo competente, no presente caso, Justiça Federal.

2.
A
incompetência
gera a
remessa
dos autos ao juízo competente, nos termos no art. 64, §3o, do CPC. Excepcionam-se, porém, a
incompetência
nos Juizados Especiais (inciso III, do art. 51, da Lei no 9.099/95) e a
incompetência
internacional
(arts. 21 e 23 do CPC).

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.(N.U 1032507-45.2022.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 08/05/2023).

6.

Portanto, cabe à parte interessada manejar nova ação, promovendo os atos e diligências necessárias para a propositura da demanda junto ao juízo competente, eis que a medida correta é a renovação da ação na Justiça Comum.

7.

O Ministério Público Estadual que atua perante esta E. Turma Recursal opinou pelo provimento do recurso (ID 165596182).

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023